Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748439-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO ELIAS ALVES FRANCA RECORRIDO: ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA, WILKEM NOGUEIRA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE DE AGENTE FINANCEIRO. JUSTO TÍTULO. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NO JUÍZO FEDERAL. DISCUSSÃO. LEGALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO FEDERAL PARA TORNAR INSUBSISTENTE EFEITOS DO LEILÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. 1. De acordo com o art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. 2. Extrai-se da referida hipótese legal que o legislador entendeu conveniente suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, a fim de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão, cabendo ao julgador aferir a plausibilidade da suspensão ante as circunstâncias do caso concreto. 3. Reconhece-se, nos autos da ação de imissão na posse, a existência de prejudicialidade externa, na hipótese de ajuizamento de ação anulatória envolvendo o mesmo imóvel litigioso, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em que tenha sido proferida decisão liminar determinando a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento, restando insubsistentes os efeitos do leilão. 4. Diante da apresentação pelos autores de documento hábil a comprovar a outorga de direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra realizada na modalidade venda direta online, mostra-se razoável que, enquanto impedidos de se imitirem na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, sejam compensados pelo período em que não puderem usufruir do bem. 5. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 55, §3o, 1.015, caput, e 1.016, inciso III, todos do CPC, sustentando o afastamento da taxa de ocupação estabelecida de ofício. Aduz que a matéria não foi submetida ao exame do juízo a quo e que inexiste pedido das partes para o estabelecimento da referida taxa. Aponta a ocorrência de supressão de instância e de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Assevera que não compete à Justiça Estadual a aplicação de taxa de ocupação quando exista ação de anulação na justiça federal, a fim de evitar decisões conflitantes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 10, 55, §3o, 1.015, caput, e 1.016, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010